Tribunal: TJDFT
Processo: 0709206-58.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709206-58.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MAURA DA CUNHA APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Obrigação de Fazer e Indenizatória ajuizada por MARLENE MARIA DE SOUZA contra UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA objetivando a condenação das rés à repetição do indébito em dobro das parcelas pagas do plano de saúde, ao ressarcimento de despesas médicas, e ao pagamento de indenização por danos morais. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do seu recurso por preclusão, no que diz respeito à questão da distribuição do ônus da prova, tendo em vista o art. 1.015, XI do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2025 18:41:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador